Tribunal: TJDFT
Processo: 0744627-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744627-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GUSTAVO MENDES BARBOSA, ABIMERVAL BARBOSA DE ARAUJO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700151-32.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido feito pela parte ora agravante de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificar saldo de FGTS e abono salarial. A parte agravante narra que iniciou o Cumprimento de Sentença e que, não localizados bens nem valores, requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para localização de eventual saldo de FGTS e abono salarial, permitindo a penhora parcial desses valores, mas que o Juízo indeferiu seu pedido. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que a pesquisa permitirá que alcance valores para satisfação de seu crédito. Ressalta que a impenhorabilidade do salário tem sido mitigada pela jurisprudência mais moderna. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, tal qual solicitado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 77257916. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 250408208 dos autos de origem: Trata-se de pedido formulado pela parte exequente para que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de que informe acerca da existência de eventual saldo em nome dos executados em contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de valores referentes a abono salarial, com vistas à satisfação do crédito exequendo. O pleito não comporta acolhimento. Nos termos do art. 833, IV, da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite legal. Além disso, o saldo das contas vinculadas ao FGTS possui natureza de verba de caráter trabalhista e social, cuja movimentação só é admitida nas hipóteses legais taxativamente previstas na Lei no 8.036/1990 (art. 20), não se incluindo entre elas o cumprimento de obrigações civis decorrentes de execução judicial. A jurisprudência é pacífica no sentido de que valores de FGTS e do abono salarial são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 250209426. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 243045906 (Prescrição: 16/07/2031). Intime-se. Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ART. 833, VI, DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. "É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (...) (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3. A penhora dos rendimentos, ainda que realizada em conta salário, prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pelos precedentes do STJ e TJDTF supracitados. (...) (Acórdão 1926446, 0718559-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida; e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega a expedição do ofício. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Nesse sentido: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta à cnib. Usuário interessado. Prescindibilidade de intervenção judicial. Emolumentos. Certificação digital. Fgts. Expedição de ofício para verificar o saldo e efetuar penhora. Decisão reformada em parte. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para penhora do saldo de FGTS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se cabíveis os requerimentos de penhora formulados pelo exequente. III. Razões de decidir 3. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 4. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, sendo exigível a certificação digital. 5. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, uma vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 6. A lei estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, tendo em vista que são valores de direito social assegurado na CF e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mesma lei. Contudo, é possível relativizar a impenhorabilidade. 7. Cabível o deferimento de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação do saldo de FGTS, ressalvando posterior apreciação de excepcional penhora, mediante demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios para garantir a efetividade do cumprimento da sentença e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o; Lei n. 8.036/90; Provimento 39/2014 do CNJ, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021; EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023. TJDFT, AGI 0749062-93.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em: 21/3/2024, PJe: 3/4/2024; AGI 0705865-93.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 1/7/2020, DJe 13/7/2020; AGI 0709470-47.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 15/7/2020, DJe 29/7/2020; AGI 0727757-92.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 3/6/2020, DJe 11/6/2020; AGI 0715972-31.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, PJe: 14/4/2023. (Acórdão 2019346, 0700840-89.2025.8.07.9000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de ativos financeiros. Sisbajud. Cônjuge do executado. Regime da comunhão universal de bens. Cabimento. Fgts. Expedição de ofício para verificar o saldo. Inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes. Serasajud. Possibilidade. Recurso conhecido e provido. I – Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que conheceu parcialmente dos embargos de declaração e, no mérito, os rejeitou. II – Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de (i) pesquisar a existência de bens de propriedade do cônjuge do agravado, (ii) expedir ofício à Caixa Econômica Federal para consultar saldo do FGTS do réu/agravado e (iii) incluir o seu nome no Serasajud. III – Razões de decidir Em se tratando de devedor casado sob o regime de comunhão universal de bens (CPC/2015, arts. 1.667 e 1.668) é possível a pesquisa de bens de propriedade de seu cônjuge, ainda que este não integre o polo passivo da demanda executiva, a fim de viabilizar eventual constrição da cota parte do devedor para satisfazer a dívida. Frustradas as demais diligências em busca da satisfação total do crédito exequendo, afigura-se razoável o deferimento de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguação do saldo de FGTS do réu/agravado, ressalvando posterior análise de excepcional constrição e impacto na subsistência do devedor e sua família (CPC/2015, art. 833, inc. IV). É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz (CPC/2015. art. 782, §3o), visto que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC/2015, art. 6o). IV – Dispositivo Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do réu/agravado nos sistemas Renajud, Infojud e e-RIDF, bem como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a existência de eventual saldo de FGTS do réu/agravado e, por fim, a inclusão do seu nome no sistema Serasajud. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.667 e 1.668; CPC/2015, art. 833, inc. IV; CPC/2015. art. 782, §3o; CPC/2015, art. 6o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1762462/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/08/2019; STJ. EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte ESPECIAL, j. 3/10/2018. TJDFT. Acórdão 1658017, 07146013220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25/1/2023; TJDFT. Acórdão 1704373, 07025107020238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, Relator(a) Designado(a): Fábio Eduardo Marques 5a Turma Cível, j. 18/5/2023; TJDFT. Acórdão 1714928, 07073286520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13/06/2023; TJDFT. Acórdão 1739615, 07259769320238070000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 2/8/2023; (Acórdão 1933040, 0724898-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OFÍCIO. INSS. FGTS. VÍNCULO TRABALHISTA. INFORMAÇÃO NÃO SIGILOSA. SALDO FGTS. UTILIDADE. 1. Não obstante a primazia da satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC), o Poder Judiciário possui atuação supletiva na busca de patrimônio do devedor, precipuamente se o credor puder buscar as informações por outros meios não sigilosos. 2. Considerando que as informações acerca de eventual vínculo trabalhista do executado podem ser obtidas por outros meios não sigilosos e que as pesquisas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER restaram infrutíferas, deve ser deferida apenas a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informação acerca de possível saldo de FGTS. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1917686, 0723254-52.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que informe existência de saldo de FGTS e de PIS da parte executada, ora agravada. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025 17:50:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador